Tribunal: TJDFT
Processo: 0710226-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATOS INFRACIONAIS. ANÁLOGOS AOS CRIMES DE AMEAÇA. INJÚRIA QUALIFICADA. DANO QUALIFICADO. GRAVIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. LEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Nos termos do artigo 108, parágrafo único, da Lei no 8.069/1990, a internação provisória do adolescente poderá ser determinada quando existirem indícios suficientes da autoria e da materialidade do ato infracional e estiver demonstrada a necessidade imperiosa da medida.
2. O artigo 174 do ECA autoriza que o jovem permaneça internado quando, pela gravidade do ato infracional, essa medida seja necessária para a garantia de sua segurança pessoal ou manutenção da ordem pública.
3. Na hipótese, a gravidade concreta dos atos infracionais imputados ao paciente, demonstra a necessidade de sua internação provisória.
4. Ausentes elementos que comprovem que o paciente não está recebendo atendimento médico adequado no estabelecimento em que se encontra internado, não há que se falar em constrangimento ilegal.
5. Ordem denegada.